Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705496-97.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO ANDREAZO DE FREITAS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATENAS, MARCUS TONNAE DANTAS SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Antônio Andreazo de Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação executada. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo apelado contra a sentença para: 1) declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes e 2) determinar a intimação do Condomínio do Edifício Atenas para o oferecimento de contestação. Esta Relatoria intimou José Antônio Andreazo de Freitas para manifestar-se sobre a admissibilidade da apelação (id 70662760). José Antônio Andreazo de Freitas defende o cabimento do recurso de apelação. Salienta que a decisão interlocutória proferida em embargos de declaração tem natureza integrativa da sentença, razão pela qual deve ser impugnada por meio de apelação. Pede, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso seja admitido ante a dúvida razoável quanto ao seu cabimento (id 70758090). É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade. Exige-se que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O pronunciamento judicial feito em sede de embargos de declaração que declara a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, e retoma a fase de conhecimento do processo possui natureza de decisão interlocutória. Isso porque a natureza decisória do referido pronunciamento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no conceito de sentença possui natureza de decisão interlocutória nos termos do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil. A decisão interlocutória, proferida no julgamento de embargos de declaração, não possui natureza integrativa da sentença (decisão embargada) no caso em exame, a despeito das alegações de José Antônio Andreazo de Freitas. Os embargos de declaração objetivam completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas aspecto integrativo ou aclaratório. A decisão que julga os embargos de declaração, em regra, possui a mesma natureza jurídica da decisão embargada. Todavia, os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos, com efeitos infringentes ou modificativos, para anular a sentença. O reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes revoga os efeitos da própria sentença embargada. O art. 1.008 do Código de Processo Civil dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. A decisão interlocutória possui natureza substitutiva da decisão embargada e contra ela deve ser interposto agravo de instrumento. Ressalto que o princípio da fungibilidade permite o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se fosse cabível. Sua aplicação é excepcional e possível somente caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação adequado; 2) a inexistência de erro grosseiro; e 3) a observância do prazo adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois (2) primeiros requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade[2]: Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que não encerrou a fase de cumprimento de sentença não permite a aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizar erro grosseiro[3]. A inobservância da sistemática mencionada acima configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível apenas em casos de dúvida objetiva. A apelação interposta contra decisão que não encerra a fase do cumprimento de sentença é manifestamente inadmissível, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não houve fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [2] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050. [3] AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021.